Tribunal: TJDFT
Processo: 0744475-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0744475-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: NIEVES CIBELYS CABALEIRO CORTIZO DE PAULA LIMA AGRAVANTE: JOSE CORTIZO LIMERES REPRESENTANTE LEGAL: SAMUEL MACHADO DE SOUZA JUNIOR AGRAVADO: EVALDO CALMON SILVA, ANANIAS IMOVEIS LTDA RÉU ESPÓLIO DE: DANILO ROGERIO RODRIGUES MAGNAVACCA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto JOSE CORTIZO LIMERES em face de EVALDO CALMON SILVA E OUTROS, ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n.o 0720922-46.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência. O autor alega, em apertada síntese, que é coproprietário de dois imóveis que estão sendo objeto de sobrepartilha no processo n. 0711940-19.2018.8.07.0001, que tramita perante a 2a Vara Cível de Órfãos e Sucessões Brasília. Afirma que seus direitos sobre o imóvel decorrem de um contrato verbal feito com Danilo Rogério Rodrigues Magnavacca. Postula em tutela de urgência que 50% dos aluguéis relativos aos imóveis sejam depositados em seu favor, além de outros pedidos. É o breve relato. Decido. Defere-se a tutela antecipada quando há verossimilhança das alegações e risco de dano irreparável ou de difícil reparação, além dos demais requisitos do artigo 300 do CPC. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. É que os elementos trazidos aos autos não permitem demonstrar a existência de direito real do autor relativamente aos imóveis indicados na inicial. Na espécie, o alegado contrato verbal deve ser analisado em sede de cognição exauriente com formação da relação processual e dilação probatória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré, com as advertências legais, para apresentar contestação em 15 dias, sob pena de revelia e de serem consideradas verdadeiras as alegações de fato deduzidas na inicial. Em caso de não localização da parte ré, autorizo, desde já, em homenagem ao princípio da cooperação e para atender ao disposto no art. 256, § 3o, do CPC, a realização de pesquisas de endereço nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. Em suas razões recursais, o agravante alega que compartilhava direitos possessórios e de propriedade com o primeiro agravado, falecido em 14/2/2020, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, em relação aos imóveis denominados como “Lote terreno no 19 (dezenove), do Bloco 10 (dez) Tipo EC.2/EA3, da Quadra 705/706, do Setor Comercial Local Residencial Norte (SCRL/NORTE), valor atribuído ao imóvel no importe de R$300.000,00 (trezentos mil reais) – certidão de ônus ao ID 16600732; e Lote terreno no 17 (dezessete), do Bloco 10 (dez) Tipo EC.2/EA3, da Quadra 705/706, do Setor Comercial Local Residencial Norte (SCRL/NORTE), valor atribuído ao imóvel no importe de R$300.000,00 (trezentos mil reais) – conforme certidão de ônus constante no ID 16600732”. Aduz que, embora ambos os imóveis se encontrem registrados apenas em nome do primeiro agravado, a propriedade desses bens também é sua, em razão de contrato verbal celebrado. Afirmou que a presente ação tem por objetivo validar o contrato verbal celebrado com o primeiro agravado, a fim de que o autor não tenha o seu direito lesado, em razão de decisão proferida nos autos do processo de sobrepartilha de no 0711940-19.2018.8.07.0001, que tramita perante a 2a Vara Cível de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, e trata dos bens sonegados no inventário de Maria Lúcia Fonteneles Calmon da Silva, então companheira do primeiro agravado. Alega que os imóveis em questão estão alugados e sob a administração da requerida ANANIAS IMOVEIS LTDA – EPP (agravada), a qual deixou de lhe repassar os respectivos alugueis, sob a alegação de que tais valores passaram a ser depositados em conta judicial, em razão da decisão judicial proferida pelo Juízo competente. Em síntese, requereu o agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, seja determinado que 50% (cinquenta por cento) dos aluguéis dos referidos imóveis sejam pagos diretamente a ele; a liberação dos depósitos judiciais em seu favor, sendo o primeiro em 15/03/2023, no importe de R$ 15.312,33 (quinze mil, trezentos e doze reais e trinta e três centavos), e o segundo, em 19/04/2023, no valor de R$ 14.431,79 (quatorze mil, trezentos e trinta e um reais e quarenta e nove centavos), com todas as atualizações; a retificação do comprovante anual de rendimentos do imposto de renda, referente aos aluguéis dos imóveis locados do ano de 2019 até a presente data; e a intimação da requerida Imobiliária Ananias para apresentar os contratos de locação e os valores atuais de aluguel de cada imóvel e o que foi pago. No mérito, requereu a procedência dos pedidos, com o reconhecimento dos direitos de posse e de propriedade sobre os referidos imóveis. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça concedida. É o relatório. Decido. A parte formula pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Conforme salientou o Juízo de origem a questão ventilada pelo agravante demanda prova, visto tratar-se de ajuste verbal, sem prova escrita constituída. Por essas razões, entendo, por ora, que não resta demonstrado o requisito da probabilidade do direito. Saliento que as demais questões serão apreciadas quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Intime-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se o Juízo do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Faculto às partes a juntada de outros documentos que julguem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Após o transcurso do prazo, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 25 de outubro de 2023 16:16:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador